Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709239-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANO MACHADO DA COSTA, ANDREIA MACHADO DA COSTA SILVA, MARILENE MACHADO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença coletiva proposta pelos agravados. Na origem, os autores/agravados afirmaram que são herdeiros de mutuário do Banco do Brasil e que estão abarcados pela sentença da ação civil pública 00.94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil. Requereram o reconhecimento da condição de beneficiários e a liquidação dos valores devidos. O Banco do Brasil, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal. Subsidiariamente, alegou a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum. Ademais, teceu outras alegações preliminares e de mérito. O juízo a quo rejeitou as questões processuais suscitadas e determinou a realização de perícia contábil. Em suas razões, o agravante sustenta que tem direito de chamar ao processo a União e, por isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios (TJDFT) é incompetente. Acrescenta que: 1) o TJDFT é incompetente até para analisar se a União deve ser incluída no processo; 2) a União deve ser intimada a esclarecer o seu interesse; 3) a União sucedeu o Banco do Brasil, em razão da cessão do crédito referente ao mútuo; 4) o Banco do Brasil se limitou a seguir as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil e pela União; 5) o devedor solidário tem direito ao chamamento ao processo, conforme tese fixada no REsp Repetitivo 1145146; 6) o chamamento é necessário, porquanto o resultado deste processo influencia a cota parte devida por cada um; 7) a sentença coletiva é genérica; 8) na liquidação, são analisados fatos novos, especialmente a identificação do beneficiário, razão pela qual ela deve tramitar pelo procedimento comum; 9) há risco de dano grave a justificar o efeito suspensivo do recurso, pois a continuação da tramitação levará o Banco do Brasil a arcar com os honorários periciais sem a presença dos demais devedores no processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão da tramitação da liquidação e, ao final, a reforma da decisão, para chamar a União e o Banco Central ao processo e reconhecer a incompetência do TJDFT. Subsidiariamente, a tramitação pelo procedimento comum. Preparo recolhido (ID 33866101). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil-CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto não há risco de dano grave ou probabilidade de provimento da maior parte dos pedidos. A controvérsia principal reside em determinar se a União pode ser chamada a integrar o processo. A intervenção de terceiros pode ser espontânea – a pedido do terceiro– ou provocada, quando o requerimento parte do autor ou do réu. O art. 109, I da CF lista como competência da Justiça Federal apenas os processos em que os entes federais são autores, réus ou intervenientes de modalidades espontâneas (assistência ou oposição): “Aos juízes federais compete processar e julgar:I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” Assim, nas intervenções espontâneas, se o ente federal requerer o seu ingresso no processo, a competência deve ser imediatamente declinada em favor da Justiça Federal, para análise do pedido. Por sua vez, nas intervenções provocadas, cabe à Justiça Estadual decidir o pedido. Se deferido, o terceiro assume a posição de parte no processo. A partir desse momento, reconhece-se a competência da Justiça Federal. Entretanto, se o pedido for indeferido, o terceiro não passa a ser parte no processo nem estarão configuradas as demais hipóteses de competência da Justiça Federal listadas no art. 109 da CF. Portanto, o juízo estadual permanece competente. Na hipótese, a União foi intimada e esclareceu que não tem interesse em integrar o processo, diante da informação do próprio Banco do Brasil de que os créditos objetos desta liquidação não lhe haviam sido cedidos (ID’s 115968539 e 116610513 dos autos originais). Portanto, não há intervenção espontânea a justificar a modificação de competência. Como o chamamento ao processo é modalidade de intervenção provocada (art. 130 do CP), cabe ao juízo estadual decidir o pedido formulado pelo réu. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento da violação ao direito do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça e a doutrina tem conferido intepretação extensiva e ampla à solidariedade dos fornecedores justamente para conferir, no âmbito da responsabilidade civil, efetividade à reparação de danos do consumidor. Objetiva-se que todos os danos sofridos pelo consumidor sejam efetivamente ressarcidos. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumo. No âmbito do CDC, o chamamento ao processo foi previsto – e autorizado – para uma única e específica situação, qual seja, quando o fornecedor houver contratado seguro em caso de responsabilidade civil. Mesmo nesta hipótese, o CDC proibiu a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil (art. 101, II) E, até mesmo nesta única situação permitida de chamamento ao processo, deve-se perquirir, no caso concreto, se o deferimento contraria os objetivos de presteza e entrega da prestação jurisdicional. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 70, III, E ART. 101 DO CDC. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. SUPOSTO PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DE MULTA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO. REITERAÇÃO DO MÉRITO. MULTA DEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. 2. Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram opostos fora das hipóteses de cabimento do recurso, sem evidenciar a necessidade de prequestionamento.”(AgInt no REsp 1863500/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) Na mesma linha de raciocínio, entende o Superior Tribunal de Justiça que a intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário. Transcreve-se, na parte que interessa, ementa de julgado proferido em dezembro de 2020: “1. Em razão dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nas ações que versem sobre relação de consumo, não cabe o chamamento da seguradora para integrar a lide para ver declarado o direito de regresso. Precedentes.” (AgInt no REsp 1874008/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (grifou-se) “6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.10. Recurso especial desprovido.” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) – grifou-se Ora, por este breve panorama, fica bastante evidente que, no caso, não tem qualquer amparo normativo pretender – em fase de liquidação– impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. A solidariedade passiva foi instituída pelo Código de Defesa do Consumidor para facilitar o restabelecimento do direito do consumidor lesado. As limitações da intervenção de terceiro possuem o mesmo propósito. Em síntese, cabe ao consumidor escolher entre os devedores solidários qual ou quais irão figurar no polo passivo da ação. Portanto, não cabe o chamamento ao processo da União e do Banco Central e, em consequência, a competência é do juízo estadual. No que concerne ao procedimento, o artigo 509 do CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo. No caso, a sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. É possível, conforme o caso, a liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum. Pelo exame dos autos, constata-se que inexiste a alegação ou necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. Dessa forma, trata-se de hipótese em que a realização de prova pericial é suficiente, de sorte que há adequação do procedimento de liquidação por arbitramento. Assim, não há probabilidade do direito. Tampouco há risco de dano grave, pois o Banco do Brasil aufere bilhões de reais em lucro, todos os anos, e o valor dos honorários periciais certamente não ultrapassará alguns milhares de reais. Dessa forma, o adiantamento da quantia não tem o condão de prejudicar as atividades da instituição financeira. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator